Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-21.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002281-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), LETICIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 714.883.371-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), OTAVIO ARMANDO DE LIMA - CPF: 058.750.961-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO MUNICIADA.
MODUS OPERANDI
. DISSIMULAÇÃO DE DROGA E ARMA JUNTO AO CORPO DE BEBÊ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. HC COLETIVO N. 143.641/STF. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA MATERNIDADE E DA INDISPENSABILIDADE. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus Criminal
n. 1002281-21.2026.8.11.0000 impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000013-12.2026.8.11.0091, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Prisão em 09/12/2025, com apreensão de porção de maconha e revólver calibre .38 municiado, além de munições; em diligência domiciliar, foram localizados 02 (dois) tabletes de maconha, 70 (setenta) embalagens de droga sintética, porções de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e dinheiro. A defesa requer a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, com aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP).

II. Questão em discussão
: Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos do art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta e do modus operandi; (
ii
) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas ou a substituição da preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V,
do CPP), consideradas as diretrizes fixadas no HC coletivo n. 143.641/STF e as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, o que se evidencia pelos elementos colhidos no flagrante e pelos objetos apreendidos (drogas, arma municiada, munições, balanças e numerário).
2.
A decisão impugnada fundamenta a custódia cautelar em dados concretos, com base na garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo municiada.
3.
O modus operandi revela periculosidade acentuada, pois o transporte de entorpecentes e arma de fogo municiada ocorreu com dissimulação entre o corpo da agente e o de um bebê de 09 (nove) meses, circunstância que ultrapassa a gravidade abstrata do tipo penal e evidencia risco social qualificado.
4.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do
periculum
libertatis
extraído da traficância armada e do contexto fático delineado.
5.
A substituição por prisão domiciliar, embora admitida em tese pelo art. 318, V, do CPP e pelo HC coletivo n. 143.641/STF, comporta mitigação em hipóteses excepcionalíssimas, afastando-se quando o domicílio se vincula à mercancia ou armazenamento de entorpecentes e quando a conduta evidencia ambiente de risco à criança.
6.
A ausência de prova documental cabal da maternidade e da indispensabilidade aos cuidados dos filhos, aliada às circunstâncias do caso concreto, impede a substituição da custódia por domiciliar.
7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de quantidade e variedade relevantes de entorpecentes, associada ao porte de arma de fogo municiada e a modus operandi de elevada reprovabilidade, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
2.
A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP, ainda que orientada pelo HC coletivo n. 143.641/STF, pode ser
afastada em situação excepcionalíssima quando o contexto evidencia risco à criança e inadequação do domicílio, além da inexistência de comprovação documental da indispensabilidade.
3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando caracterizado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312 e 318, V, e 319, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC coletivo n. 143.641; TJMT – Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
n. 1002281-21.2026.8.11.0000, impetrado em favor de
Leticia Pereira da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000013-12.2026.8.11.0091, originária da Prisão em Flagrante n. 1001958-68.2025.8.11.0091, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 09/12/2025, por volta das 20h20min, no município de Nova Bandeirantes (MT), ocasião em que, durante abordagem policial, foram apreendidos em sua posse uma porção de substância análoga à maconha e um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado, além de munições.

Em diligências realizadas na residência da paciente, foram localizados 02 (dois) tabletes de maconha, 70 (setenta) embalagens contendo droga sintética, 03 (três) porções de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie.

Realizada audiência de custódia em 11/12/2025, o Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, notadamente o transporte de entorpecentes e arma de fogo municiada, inclusive com dissimulação de drogas junto ao corpo de um bebê de 9 (nove) meses.

Inconformada, a defesa impetrou o presente
remédio constitucional
, sustentando, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, o Impetrante, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por estar baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Aduz
, ainda,
que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, não tendo se envolvido em crime praticado com violência ou grave ameaça.

Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a paciente é mãe de três filhos menores de idade, os quais dependeriam de seus cuidados, invocando, ainda, as diretrizes fixadas no
H
abeas Corpus
coletivo n. 143.641
/STF.

Requer, ao final, a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a conversão da prisão em domiciliar.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de ausência do
fumus boni iuris
, diante da gravidade concreta da conduta, bem como da inexistência de prova documental apta a demonstrar a indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, ressaltando que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, destacando o
modus operandi
da traficância armada. Esclareceu, ainda, que o corréu, Otavio Armando de Lima, teve a prisão revogada com imposição de monitoramento eletrônico após a denúncia imputar-lhe apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo, ao passo que a paciente foi denunciada por ambos os delitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem, argumentando que a segregação cautelar
se mostra
necessária diante da periculosidade concreta evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha e substâncias sintéticas), bem como pelo uso de arma de fogo.

No tocante ao pleito de prisão domiciliar, consignou ser inviável o benefício, pois a residência da paciente estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas, além de considerar excepcionalíssima a conduta de transportar entorpecentes e arma de fogo na presença de bebê.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Leticia Pereira da Costa
, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 1000013-12.2026.8.11.0091, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT), pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Como cediço, a prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e pelos objetos apreendidos, consistentes em 02 (dois) tabletes de maconha, 70 (setenta) embalagens de droga sintética (LSD/Ecstasy), outras porções de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, um revólver calibre .38 municiado com seis munições, além de munição extra e
quantia em dinheiro
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos imputados.

A segregação cautelar justifica-se para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do cenário fático delineado. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à posse de arma de fogo municiada, revelam, em tese, a prática de traficância estruturada e o exercício de criminalidade armada, circunstâncias que potencializam o risco social e evidenciam o
periculum
libertatis
.

Cabe destacar
novel
redação do art. 312 do CPP, que diz:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

II
I
– a
natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas
;

(grifo meus).

O que sobressai, entretanto, é o
modus operandi
excepcionalmente grave adotado pela paciente. Consta que Leticia foi abordada transportando entorpecentes e arma de fogo municiada, dissimulada na cintura, entre o seu corpo e o de um bebê de apenas 9 (nove) meses de idade que carregava no colo.

Tal circunstância revela periculosidade acentuada, demonstrando desprezo pela segurança do próprio infante. A utilização de criança em contexto de traficância e porte de arma de fogo ultrapassa o padrão ordinário do delito e evidencia reprovabilidade elevada da conduta.

Nesse contexto, a custódia cautelar mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública, não sendo suficientes, no caso concreto, medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No tocante ao pleito de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, tampouco assiste razão à defesa.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641, conferiu interpretação ampliativa à substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou mães de filhos menores. Contudo, o próprio precedente admite mitigação do benefício em situações excepcionalíssimas, quando demonstrada a inadequação da medida.

No caso concreto, há circunstâncias que afastam a substituição pretendida.

Primeiro, restou demonstrado que a residência da paciente era utilizada como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes, ambiente no qual também vivem os filhos menores, circunstância incompatível com o princípio da proteção integral da criança.

Segundo a
utilização do bebê como meio de ocultação de arma e droga configura situação excepcional que impede a concessão do benefício, por evidenciar ambiente de risco e vulnerabilidade.

Terceiro, conforme consignado na decisão liminar, não há nos autos prova documental cabal da maternidade da paciente em relação às crianças mencionadas no pedido, sendo que os documentos apresentados
se referem
a filhos do corréu com outras mulheres.

Assim, além de não restar comprovada documentalmente a indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos, o contexto fático demonstra inadequação da prisão domiciliar no caso concreto.

Ressalte-se, por fim, que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública
, como já assentou pacificamente este Tribunal de Justiça, conforme enunciado n.43:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, sendo incabível a concessão da ordem pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de Leticia Pereira da Costa para garantia da ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026